Tribunal: TJSP
Processo: 1018706-36.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação revisional – ICMS – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Sentença de procedência – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido, pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF/88, desde que a taxa de juros adotada, seja igual ou inferior à utilizada pela União, para o mesmo fim –

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – Ação revisional – ICMS – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Sentença de procedência – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido, pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF/88, desde que a taxa de juros adotada, seja igual ou inferior à utilizada pela União, para o mesmo fim – Adequação dos critérios de atualização dos juros de mora e da correção monetária que não retira a presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa – Mero cálculo aritmético – Cabível a retificação dos títulos – Precedentes – Reexame necessário não provido.